Tribunal: CARF
Processo: 10314.720353/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE IPI. COBRANÇA. DIFERENÇA. Cabe o lançamento de ofício para cobrar a diferença de imposto que deixou de ser declarado e recolhido entre o que foi destacado em nota fiscal e/ou registrado no Livro de Registro da Apuração do IPI e o informado em DCTF.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIDO.
Em vista do novo limite de alçada e estando o valor exonerado abaixo desse limite entendo por não conhecer do RO da recorrente POLIPRINT. Aplica-se Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
RECURSO DE OFÍCIO.RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONHECIDO.
Em vista do novo limite de alçada e estando o valor exonerado acima desse limite entendo por conhecer do RO quanto aos responsáveis solidários.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF No 108
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DA REDUÇÃO DO PATAMAR DA MULTA DE OFÍCIO.VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 112, IV DO CTN.INAPLICABILIDADE.
A legislação incidente não deixa qualquer dúvida quanto à penalidade aplicável, tendo estabelecido critérios objetivos, de modo que inaplicável o art. 112, IV do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia formulado sem o requisito de indicação do perito, de acordo com o inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
PERÍCIA - DESNECESSIDADE
Não restando comprovada a sua necessidade e os requisitos a ela ensejadores, a perícia não se justifica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720353/2019-68
ACÓRDÃO
3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE IPI. COBRANÇA. DIFERENÇA. Cabe o lançamento de ofício
para cobrar a diferença de imposto que deixou de ser declarado e
recolhido entre o que foi destacado em nota fiscal e/ou registrado no Livro
de Registro da Apuração do IPI e o informado em DCTF.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIDO.
Em vista do novo limite de alçada e estando o valor exonerado abaixo
desse limite entendo por não conhecer do RO da recorrente POLIPRINT.
Aplica-se Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
RECURSO DE OFÍCIO.RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONHECIDO.
Em vista do novo limite de alçada e estando o valor exonerado acima desse
limite entendo por conhecer do RO quanto aos responsáveis solidários.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF
No 108
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DA REDUÇÃO DO PATAMAR DA MULTA DE OFÍCIO.VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais por força da Súmula no 02.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 112, IV DO CTN.INAPLICABILIDADE.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
2
A legislação incidente não deixa qualquer dúvida quanto à penalidade
aplicável, tendo estabelecido critérios objetivos, de modo que inaplicável o
art. 112, IV do CTN.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS.INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia formulado sem o requisito de indicação
do perito, de acordo com o inciso IV do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972.
PERÍCIA - DESNECESSIDADE
Não restando comprovada a sua necessidade e os requisitos a ela
ensejadores, a perícia não se justifica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de oficio relativo à POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, em
conhecer dos recursos de ofício relativos aos responsáveis solidários e, no mérito, negar-lhes
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer dos recursos
voluntários dos responsáveis tributários e conhecer parcialmente do recurso voluntário da
POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA para rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Os Conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Rachel Freixo Chaves votaram pelas conclusões em relação à
solidariedade.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório da decisão
recorrida:
1. Versa o presente processo sobre auto de infração de IPI com valor total de
Crédito Tributário de R$25.285.692,83, fls.64/71.
2. A motivação da autuação foi a seguinte:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI - DEMAIS PRODUTOS
INFRAÇÃO: FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO IPI
ESCRITURADO (TOTAL OU PARCIAL) VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS (COM PARTE
DO VALOR RECOLHIDO)
3. De acordo com Termo de Verificação Fiscal, fls.51/62 (..)
Em 31/01/2019, o sujeito passivo foi intimado a apresentar:
A ECD (Escrituração Contábil Digital), ECF (Escrituração Contábil Fiscal), EFD e
SPED-CONTRIBUIÇÕES, enviá-las ao SPED referente ao ano-calendário 2015.
(...)
O sujeito passivo não encaminhou nenhum expediente até a data de lavratura do
Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Importante ressaltar que o contribuinte, em relação ao ano-calendário 2014, foi
intimado nos mesmos moldes dos Termos de Intimação Fiscal supracitados e
quedou-se inerte não transmitindo os arquivos EFD, ECD, ECF E SPED-
CONTRIBUIÇÕES ao ambiente nacional do SPED, ensejando a constituição do
crédito tributário objeto do processo administrativo fiscal no
10314.720.008/2019-24.
Do IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)
Ação Fiscal teve como objeto verificar a insuficiência de declaração e
recolhimento do IPI e os confessados em DCTF no ano de 2015, uma vez que o
contribuinte não apresentou o SPED EFD, escrituração fiscal digital, na qual
constam as informações referentes à apuração do IPI.
Da análise das notas fiscais emitidas pelo contribuinte e das notas tendo o mesmo
como destinatário (PARTICIPANTE), foi possível apurar os créditos e débitos do IPI
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
4
e constar divergência com o valor do DARF ALOCADO. O valor total do IPI
(IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) alocado de conformidade com
os DARFs importa R$ 629.917,02, ao passo que, no levantamento efetuado das
notas fiscais, o valor do débito é de R$ 7.615.402,56, conforme quadro de fls.55.
O valor de R$ 7.615.402,56 encontra-se demonstrado na planilhas CRÉDITOS DE
IPI, DÉBITOS DE IPI e DCTF DARF anexas ao processo.
(...)
Portanto, uma vez que o contribuinte foi intimado e reintimado a transmitir o
SPED EFD e não o tendo feito até a lavratura do presente termo de verificação
fiscal, todos os elementos e dados usados para a constituição do crédito tributário
referente ao IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) foram
extraídos do SPED NFE.
(...)
Assim, uma vez que a fiscalizada quedou-se inerte, configura fato suficiente para
justificar a exasperação da penalidade na forma prevista no art. 44, §1o e § 2o,
incisos I e II, da Lei no 9.430 de 1996, que assim dispõe:
(...)
A base legal para a qualificação da multa são os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502
de 1964.
(...)
Ressalte-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo estará sempre
enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502
de 30 de novembro de1964. No presente trabalho, as condutas dos dirigentes da
fiscalizada se amoldam perfeitamente ao tipo legal capitulado no art. 72 supra,
razão pela qual será aplicada a multa qualificada, prevista no Art; 44, § 1°, da Le i
no 9.430/96 (com a redação da Lei no 11.488, de 2007).
Pelas condutas praticadas pelos dirigentes da fiscalizada, entendemos que os
mesmos também infringiram o Inciso II, Art. 1o e Inciso I, Art. 2o da Lei 8.137/90,
conforme redação abaixo:
(...)
Repisando, uma vez que o sujeito passivo quedou-se inerte, configura-se fato
suficiente para justificar a penalidade na forma prevista no art. 44, §2o, inciso I, da
Lei no 9.430 de 1996, que assim dispõe:
(...)
DA SOLIDARIEDADE
De acordo com o disposto acima, verificamos que os sócios administradores,
Roberto Takashi Ikuno, CPF: 689.691.988-49, Shogoro Ykuno, CPF: 259.407.168-
49, Eduardo Yutaka Ikuno, CPF: 006.168.398-12 e Abel Felipe Ortega, CPF:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
5
879.046.248-34, conforme ficha cadastral JUCESP anexa, respondem pelos danos
causados por atos praticados com abuso de poder.
Ficou demonstrado, de acordo com o exposto no presente termo, que os
administradores da empresa POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA. à época da ocorrência dos fatos, cometeram fraude elencada no item 2,
quando confessou, em DCTF, valores do IPI inferiores aos que deveriam ser
confessados. Com isso, o mesmo infringiu o Art. 72 da Lei no 4.502/64 e o Inciso
II,Art. 1o e Inciso I, Art. 2o da Lei 8.137/90, uma vez que reduziu, de forma
fraudulenta, os valores a recolher do IPI.
(...)
5. Tendo tomado ciência do lançamento em 02/07/2019, fls.77, o contribuinte
apresentou impugnação em 18/07/2019, fls.93/150, alegando que:
DA FISCALIZAÇÃO SER FEITA POR DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE OUTRA
JURISDIÇÃO FISCAL
Embora possua domicílio tributário/fiscal na Cidade de Guarulhos, Estado de São
Paulo, foi fiscalizada pela Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior
e Indústria - DELEX, que fica na Avenida Celso Garcia nc 3.580, 5o andar, Tatuapé -
São Paulo/SP.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA E DE SEU AGRAVAMENTO
A aplicação da multa de ofício qualificada e seu agravamento, no percentual de
225% (duzentos vinte e cinco por cento) somente se justifica nas situações em
que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou omissão dolosa, com
evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio, como definido nos artigos 71 a
73 da Lei n 4.502764, fato este que não ocorreu na espécie.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
Ao acessar o e-processo n° 10314.720353/2019-46 teve conhecimento do arquivo
de planilhas, que se encontra sem numeração e em formato EXCEL o qual não foi
dado ciência de sua existência a contribuinte em flagrante desrespeito ao direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Percebe-se assim que a fiscalização inseriu esse arquivo "às escondidas", sem dar
o devido conhecimento à parte interessada, unicamente com o objetivo de dar
veracidade aos valores utilizados como base de cálculo para a autuação.
Importa ressaltar que, dentro do processo administrativo, é indispensável que
todos os atos praticados pelo agente fiscal devem ser cientificados, por escrito, à
contribuinte ou seu preposto. A ausência da devida ciência, por escrito, está
eivada de vício formal, sendo passível de nulidade processual.
(...)
MÉRITO
DO NÃO CABIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
6
As operações industriais e comerciais da POLIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., se resumiam na aquisição de matérias-primas das
empresas BRASKEM (POLIETILENO ALTA DENSIDADE -NCM's 390112029 e
3901111010, à alíquota de IPI de 5% (cinco por cento), ÁLCOOL ST A. CRUZ
(SOLVENTE - NCM 38140090) à alíquota de 10% (dez por cento) e OLDFLEX
(THINNER - NCM 30140090) à alíquota de 10% (dez por cento) e às vendas de
produtos acabado (SACOLAS DE MATERIAL PLÁSTICO - NCM 39232110) á alíquota
de 15% (quinze por cento).
Por se tratar de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a fiscalização para
apurar o valor tributável do tributo deveria ter efetuado planilha demonstrativa
mensal, com base nas GIAs do Fisco Estadual, já que nessas guias, seguramente,
estão demonstradas as notas fiscais de entradas e saídas.
(...)
DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI E O DIREITO À DEDUÇÃO DO
CRÉDITO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO (IPI)
(...)
Por se tratar de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a fiscalização para
apurar o valor tributável do tributo deveria ter feito a planilha demonstrativa
mensal, com base nas GIA's do Fisco Estadual, já que nessas guias, seguramente,
estariam demonstradas os vaiores das notas fiscais de entradas e saídas.
(...)
Nos autos constam somente planilhas preenchidas pelo Fisco, as quais, por não
constarem o código chave das e-nfs, imprescindíveis para validação dos dados e
autenticidade da e-nf, não servem para a base de cálculo do valor tributável.
Esperava-se que a fiscalização separasse os produtos, de acordo com o NCM e
alíquotas, para constituir o crédito tributário e, por isso dispunha de instrumentos
e programas de fiscalização capazes de identificá-los e segregando de acordo com
o tipo do produto, o que não foi feito, talvez por pura preguiça ou
desconhecimento da legislação tributária, que por si só denota que o crédito
constituído é considerado incerto, ilíquido e, portanto, indevido.
Além de que, nessa autuação não foram considerados na apuração do valor
tributável do IPI, as vendas com suspensão de IPI, notas fiscais de devolução e
notas de entradas, apesar da expressa menção na legislação tributária que tais
valores reduzem a base de cálculo do tributo.
(...)
Requer-se o cancelamento do auto de infração de IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI, e o arquivamento do processo administrativo fiscal,
protestando-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
7
documentos, inclusive perícias, diligencias, vistorias, aditamentos, juntada de
documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
DA SOLIDARIEDADE
6. A defesa apresentada pelos responsáveis solidários Roberto Takashi Ikuno,
Shogoro Ykuno, Eduardo Yutaka Ikuno, fls.93/161, fls.303/320, fls.321/338, de
acordo com a autuação, sócios administradores à época da ocorrência dos fatos
infracionais ora imputados, em resumo tratou dos seguintes aspectos:
Não foi formalmente informado da fiscalização, mas tão somente da autuação
nomeando-o solidário, cerceando assim sua defesa.
Descabe a responsabilidade de ex-sócio. A solidariedade só caberia entre sujeitos
que figurassem no mesmo pólo de relação obrigacional. Deve existir ainda um
interesse jurídico.
Só poderá subsistir a responsabilidade solidária quando todos os sujeitos passivos
houverem realizado conjuntamente o fato gerador.
É o relatório.

A 3a Turma da DRJ/BE, em sessão datada de 12 de maio de 2020 por unanimidade
de votos, julgou por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o Crédito Tributário, em razão da retirada da qualificação e agravamento da multa,
restabelecendo a mesma ao patamar de 75%. conforme o Acórdão no 01-37.963.
Foram cientificados do Acórdão de Impugnação:
POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA ciência em 01/09/2020
Shogoro Ykuno, CPF: 259.407.168-49 - ciência:06/10/2020
Roberto Takashi Ikuno, CPF: 689.691.988-49 - ciência: 07/10/2020
Eduardo Yutaka Ikuno, CPF: 006.168.398-12 - ciência: 02/10/2020
Abel Felipe Ortega, CPF: 879.046.248-34 - ciência:.02/10/2020
Cientificados do Acórdão de Impugnação interpuseram Recurso Voluntário Shogoro
Ykuno, Roberto Takashi Ikuno, Eduardo Yutaka e Ikuno , POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA todos em 25/09/2020 e Abel Felipe Ortega em 30/09/2020 onde alegam que:
Shogoro Ykuno, alega que :
DO INTERESSE RECURSAL DA OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA R. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA
(...)
IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO IMPUGNANTE COMO RESPONSÁVEL. NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
8
(...)
Ante o todo acima exposto e considerando as nulidades que maculam o
lançamento, tal como efetuado, requer seja julgado totalmente improcedente o
presente Termo de Sujeição Passiva face a Inexistência de Provas para imputação
e seu cabimento de Responsabilidade Solidária do Recorrente, vez que não houve
participação do fato gerador tributável, quiçá, obteve qualquer benefício, muito
menos agiu com excesso de poderes até mesmo porque não compunha o quadro
societário da empresa, donde se apresenta repudiável considerá-lo
solidariamente responsável por atos que não lhe competia diverso da situação
jurídica que participou nos termos dos Artigos 124, inciso I do CTN, aplicando-se o
artigo 112 do Código tributário nacional.
Roberto Takashi Ikuno, alega que:
Da Ilegitimidade da Parte deste Recorrente
Em que pese a Fiscalização tenha incluído o Recorrente pelo simples fato de ser
sócio, o que fora revertido pela r. decisão de primeira instância, contudo, não
conta em sua parte dispositiva, motivo pelo qual interpõe o presente recurso.
(...)
DO INTERESSE RECURSAL DA OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA R. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA
(...)
IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO IMPUGNANTE COMO RESPONSÁVEL. NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
(...)
Ante o todo acima exposto e considerando as nulidades que maculam o
lançamento, tal como efetuado, requer seja julgado totalmente improcedente o
presente Termo de Sujeição Passiva face a Inexistência de Provas para imputação
e seu cabimento de Responsabilidade Solidária do Recorrente, vez que não houve
participação do fato gerador tributável, quiçá, obteve qualquer benefício, muito
menos agiu com excesso de poderes até mesmo porque não compunha o quadro
societário da empresa, donde se apresenta repudiável considerá-lo
solidariamente responsável por atos que não lhe competia diverso da situação
jurídica que participou nos termos dos Artigos 124, inciso I do CTN, aplicando-se o
artigo 112 do Código tributário nacional.

Eduardo Yutaka Ikuno alega que:
DO INTERESSE RECURSAL DA OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA R. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA
(...)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
9
IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO IMPUGNANTE COMO RESPONSÁVEL. NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
(...)
Ante o todo acima exposto e considerando as nulidades que maculam o
lançamento, tal como efetuado, requer seja julgado totalmente improcedente o
presente Termo de Sujeição Passiva face a Inexistência de Provas para imputação
e seu cabimento de Responsabilidade Solidária do Recorrente, vez que não houve
participação do fato gerador tributável, quiçá, obteve qualquer benefício, muito
menos agiu com excesso de poderes até mesmo porque não compunha o quadro
societário da empresa, donde se apresenta repudiável considerá-lo
solidariamente responsável por atos que não lhe competia diverso da situação
jurídica que participou nos termos dos Artigos 124, inciso I do CTN, aplicando-se o
artigo 112 do Código tributário nacional.

Abel Felipe Ortega alega que:
DA ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE DO INTERESSE RECURSAL
DA OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA R. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DA IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO IMPUGNANTE COMO RESPONSÁVEL. NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA em 25/09/2020 onde
alega em síntese que:
Da Nulidade do Auto de Infração
Da ausência de recolhimento de IPI
Do não cabimento do Auto de Infração de IPI
Da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as multas de ofício
Da redução dos patamares das multas de ofício
Da imparcialidade deste julgamento
Observa-se que o recorrente Abel Felipe Ortega não apresentou impugnação nesse
processo motivo pelo qual seu recurso está precluso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
10

1
ADMISSIBILIDADE
Não conheço do Recurso de Ofício da POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA em vista do valor exonerado abaixo do limite estabelecido na Portaria MF no 2, de
17 de janeiro de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Conheço do recurso de ofício com referência aos responsáveis solidários por estar
acima do valor determinado na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Por concordar com os
fundamentos do acórdão recorrido em razão da retirada da qualificação e agravamento da multa,
restabelecendo a mesma ao patamar de 75%.adoto esses fundamentos para negar provimento ao
recurso de ofício quanto aos responsáveis solidários.
Não conheço dos recursos voluntários dos responsáveis solidários que impugnaram
o Auto de Infração. Constata-se que foi afastada a responsabilidade solidária pela decisão
recorrida
Quanto ao responsável solidário Abel Felipe Ortega por não ter impugnado entendo
pelo não conhecimento do seu Recurso voluntário posto que precluso. Ademais entendo que a
solidariedade não seja matéria de ordem pública que permita seu conhecimento de ofício.
O recurso voluntário da POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA é
tempestivo posto que tomou ciência do acórdão de impugnação em 01/09/2020 e protocolizou
recurso voluntário em 25/09/2020 assim tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade , portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega a recorrente que:
O artigo 37 caput da Carta Magna exige como pressuposto de eficácia e validade
de todo e qualquer ato administrativo a moralidade, impessoalidade e a
legalidade , isto é, a prática do ato sempre de acordo com a previsão legal;
legalidade esta que é inarredável no direito tributário em face da estrita
vinculação e regramento de todos os atos à lei.
(...)
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
11
Inexistindo justa causa para a lavratura do auto de infração sob impugnação,
ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se hostiliza, cuja
pretensão está eivada de nulidade absoluta, imprestabilizando por completo a
exação fiscal.
Isto porque, conforme já narrado a presente autuação tem como embasamento a
verificar os recolhimentos de IPI no ano calendário de 2017, vez que fora listado
na Regra de Seleção de IPI.
Ocorre que, tais disposições na autuação não refletem a realidade, haja vista que:
por primeiro os valores de IPI foram devidamente escriturado com a
apresentação de notas fiscais e planilhas esclarecedoras, não cabendo a
fiscalização realizar uma análise subjetiva ou até mesmo superficial de todos os
documentos apresentados pela empresa; por segundo, não foi dado acesso a
Recorrente ao arquivos de planilhas que se encontram no e-processo n.°
10314.720353/2019-46, acarretando nulidade por cerceamento de defesa.
(...)

A decisão recorrida assim se posicionou:
8. O Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
9. Vê-se que as questões apresentadas na defesa não se enquadram em nenhum
dos itens do artigo acima transcrito. Não há a incompetência de que trata o inciso
I e não ocorreu a hipótese de preterição do direito de defesa contida no inciso II.
Portanto, não há qualquer nulidade no trabalho fiscal, como veremos no voto a
seguir.
10. No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
11. Quanto às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
(...)
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
12
13. Novamente cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal,
as hipóteses de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
14. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser
cogitado em face de despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato
administrativo, a declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de
lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(...)
17. Além disso, nenhuma irregularidade pode ser atribuída ao procedimento
fiscal, tendo inclusive o contribuinte tomado ciência regular do Termo de
Intimação Fiscal n°1, fls.09, respondendo à esta intimação às fls.10; tomando
ciência do Termo de Reintimação Fiscal, fls.25, respondendo a esta segunda
intimação, fls.28/30, e finalmente sendo autuado às fls.51/72, com ciência regular
às fls.77.
18. Como vimos, não houve qualquer mácula que gerasse nulidade por
incompetência ou ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, sendo
conferida ao contribuinte a plena oportunidade de apresentar os documentos
solicitados durante a fiscalização, assim como de defender-se da autuação pela
produção de sua impugnação, agora em análise.
19. Continuando no tema ampla defesa, o contribuinte faz menção a um arquivo
em excel da seguinte maneira: teve conhecimento do arquivo de planilhas, que se
encontra sem numeração e em formato EXCEL o qual não foi dado ciência de sua
existência a contribuinte em flagrante desrespeito ao direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa.
20. Esclarecemos que as planilhas citadas no Termo de Verificação Fiscal
(CRÉDITOS DE IPI, DÉBITOS DE IPI e CRÉDITOS DCTF), que orientaram a autuação,
constam do bojo do processo às fls.45/50, conferindo ao contribuinte a plena
oportunidade de dizer que um determinado valor contido na discriminação das
notas fiscais ou nas DCTFs apresentadas, não estaria de acordo com a realidade.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
13
21. A mera tentativa de desqualificar a totalidade do trabalho fiscal, sem sequer
fazer um questionamento a um dos documentos relacionados, ou mesmo
apresentar um documento probante, não é passível de reverter a constatação
pormenorizadamente demonstrada pela fiscalização nas citadas planilhas,
fls.45/50.
CONSTITUCIONALIDADE
22. Argüições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inclusive
violações aos direitos fundamentais, constituem matéria que não pode ser
apreciada no âmbito deste Processo Administrativo. Somente o Judiciário é
competente para julgá-la, nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102, I,
“a”, III e §§ 1o e 2o deste último. Assim, não podem tais arguições ser utilizadas
como fundamento no presente julgamento.

Entendo acertada a decisão recorrida e adoto seus fundamentos como razão de
decidir.
Aprecio, Rejeito a preliminar.

2.2 BENEFICIO "IN DUBIO CONTRA FISCUM"
Alega a recorrente que:
O artigo 112 do Código Tributário Nacional expõe um dos princípios mais
importantes contra a atuação abusiva do Fisco, que prescreve
exemplificadamente algumas situações "in dúbio contra fiscum", assim se
manifestando:
Artigo 112: A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
Inciso H - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
A lei em questão é a mais clara possível, estabelecendo que no caso de dúvidas a
interpretação será sempre em favor do contribuinte, desrespeitando "in totum" a
Autoridade Pública este princípio inerente às normas "stricto sensu", que andam
em conjunto com o princípio da reserva legal.
(...)
Assim, sempre que houver dúvida quanto ã formação de uma ideia, deverá a
mesma sempre pender para o lado favorável do contribuinte, que é e sempre será
a parte mais fraca na relação Fisco - Contribuinte.
Aprecio,
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
14
Não assiste razão à recorrente. não se demonstrou nesse tópico quais dúvidas
pairam sobre o lançamento da multa de ofício. Entendo que no caso concreto não se observa
qualquer dúvida na fundamentação aplicada pelo acórdão recorrido na imposição da multa de
ofício.
Rejeito a preliminar.
3
MÉRITO
3.1 RECURSO VOLUNTÁRIO POLIPRINT
3.1.1 DA AUSÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IPI
Alega a recorrente que:
A autuação que ora se impugna dispõe que , supostamente fora verificado a
insuficiência de recolhimento de IPI, entre os valores confessados em DCTF
(colacionamos resumo abaixo) , onde constam débitos, ao passo que, do
levantamento efetuado nas notas fiscais, verificou-se valor de débito autuado no
valor de R$ 25.285.692,83, fls.64/71.
Contudo, tal assertiva não merece prosperar.
Isso porque, o Auditor Fiscal sequer teve acesso ao Livro Registro de Entradas
(mod. 01), Livro Registro de Saídas (mod. 02) e o Livro Registro de Apuração de IPI
(mod. 08) documentos estes consignados no SPED FISCAL da empresa, mas
apenas como constante no relatório, se baseou integralmente no SPED-NFE (parte
do Sped destinado as notas fiscais).
Assim, vemos que a situação está calcada em meras presunções, vez que não
como efetivamente levantar que que o estabelecimento industrial deixou de
escriturar os débitos lançados em suas notas fiscais de saída.
A decisão recorrida se manifestou:
DA AUTUAÇÃO
23. Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal e nos documentos a que
este faz referência, o sujeito passivo foi intimado e reintimado a apresentar a ECD
(Escrituração Contábil Digital), ECF (Escrituração Contábil Fiscal), EFD - ICMS/ IPI e
SPED-CONTRIBUIÇÕES, enviá-las ao SPED e também entregá-la em meio
magnético à AV. CELSO GARCIA, 3.580 – 5°ANDAR – SÃO PAULO – SP, aos
cuidados do AFRFB HAROLDO LUIZ DA SILVA LIMA.
24. Porém, conforme foi descrito no relatório fiscal, o sujeito passivo não
encaminhou nenhum expediente a lavratura da autuação.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
15
25. Como vemos, ao contrário do que foi alegado, a autoridade fiscal solicitou
reiteradamente, os documentos fiscais que poderiam servir como elemento de
prova em favor do próprio contribuinte, se apresentados.
26. Observa-se que a autoridade fiscal não mediu esforços para obter os
documentos necessários para levar adiante o procedimento fiscal, inclusive
reintimando e diligenciando junto à empresa e, apesar de todo o tempo que a
contribuinte dispôs, esta não apresentou a escrituração requisitada, levando a
autoridade fiscal a proceder ao lançamento do IPI tendo como base os elementos
e dados extraídos do SPE NFE (Nota Fiscal Eletrônica).
27. O contribuinte afirma que não foram considerados pela fiscalização os
créditos adquiridos na entrada dos produtos, porém não apresenta qualquer
documento fiscal que comprove sua versão. Sobre este ponto a fiscalização
descreveu exatamente o contrário, como é possível compreender do seguinte
excerto do Termo de Verificação Fiscal:
Da análise das notas fiscais emitidas pelo contribuinte e as notas tendo o mesmo
como destinatário, foi possível apurar os créditos e débitos do IPI e constatar
divergência com o valor do DARF alocado. O valor total do IPI alocado de
conformidade com os DARFs importa em R$629.917,02, ao passo que, no
levantamento efetuado das notas fiscais, o valor do débito é de R$7.615.402,56.
28. Não houve qualquer contestação específica em relação aos valores levados à
tributação e também não se verifica qualquer irregularidade no procedimento
adotado pela fiscalização. Da mesma forma não procede o argumento de que o
auto de infração foi gerado equivocadamente e que a fiscalização deveria basear-
se nas GIAs do Fisco Estadual para apurar o valor tributável. A fiscalização realizou
o cômputo do valor devido e não recolhido a partir das informações prestadas
pela contribuinte através do Sistema Publico de Escrituração - NF-e. Entendemos
que o uso destas informações é um caminho perfeitamente válido para
determinar a infração cometida, não sendo obrigatória a observação do que a
contribuinte informou ao Fisco Estadual para que se conclua a fiscalização do IPI.
29. Ademais, a impugnante não se encarregou de demonstrar documentalmente
qualquer erro cometido na autuação. A menção que faz sobre a necessidade de
observação do que consta em seus livros fiscais ou contábeis, penderia em seu
favor se apresentasse os mesmos, e embasada em documentos hábeis que
corroborassem seu conteúdo, comprovasse o cometimento de algum erro
supostamente cometido pela fiscalização.
30. Afirma ainda a contribuinte que:
o lançamento deveria ter sido feito, por Nota Fiscal, com identificação do produto
(NCM) e correspondente alíquota fixada na TIPI para cada um deles, por ser este
imposto incidente sobre produtos industrializados, com à anexação aos autos das
notas fiscais de saída emitidas, o qual não foi feita.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
16
31. O extrato que apresentamos abaixo demonstra de forma cristalina que a
planilha fornecida ao contribuinte contém todos os elementos necessários a
embasar a autuação, assim como a rebatê-la documentalmente:
(...)
32. Na imagem acima consta o cabeçalho e apenas a primeira linha da planilha,
mas o arquivo contém 3161 linhas de notas fiscais de saída, todas contendo as
informações como acima detalhado. Decai assim a alegação de cerceamento do
direito de defesa, posto que o contribuinte tem o pleno acesso às informações
que embasaram a autuação, e que ao invés de apresentar provas documentais,
limita-se a tentar desqualificar as provas que embasaram a autuação.
Entendo acertada a decisão recorrida e adoto seus fundamentos como razão de
decidir.
Aprecio, Não assiste razão à recorrente.
3.1.2 DO NÃO CABIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI
Repisa a recorrente argumentos já parcialmente ventilados no tópico anterior
aduzindo que:
Por se tratar de Imposto sobre Produtos Industrialializados- IPI, a fiscalização para
apurar o valor tributável do tributo deveria ter efetuado planilha demonstrativa
mensal, com base nas GIAs do Fisco Estadual, já que nessas guias, seguramente,
estão demonstradas as notas fiscais de entradas e saídas.
(...)
Vê-se, assim, que a fixação de base tributável e alíquota única foram feitas por
presunção, sem qualquer fundamentação legal, visto que, por se tratar de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o lançamento deveria ter sido feito,
por Nota Fiscal, com identificação do produto (NCM) e correspondente alíquota
fixada na TIPI para cada um deles, por ser este imposto incidente sobre produtos
industrializados, com à anexação aos autos das notas fiscais de saída emitidas.
(...)
Assim, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável deve ser clara e
precisa, bem como assegurar-lhe o direito de ampla defesa, previsto de modo
taxativo em nosso Estado de Direito vigente desde a Constituição Federal de
1988, pois o lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do
tributo. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o
lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do
CTN. Não se pode efetuar lançamentos imprecisos ou mal fundamentados para,
na fase de julgamento, aperfeiçoá-los com novos argumentos e nova
fundamentação.
Consta do acórdão recorrido como transcrito no tópico anterior que:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
17
28. Não houve qualquer contestação específica em relação aos valores levados à
tributação e também não se verifica qualquer irregularidade no procedimento
adotado pela fiscalização. Da mesma forma não procede o argumento de que o
auto de infração foi gerado equivocadamente e que a fiscalização deveria basear-
se nas GIAs do Fisco Estadual para apurar o valor tributável. A fiscalização realizou
o cômputo do valor devido e não recolhido a partir das informações prestadas
pela contribuinte através do Sistema Publico de Escrituração - NF-e. Entendemos
que o uso destas informações é um caminho perfeitamente válido para
determinar a infração cometida, não sendo obrigatória a observação do que a
contribuinte informou ao Fisco Estadual para que se conclua a fiscalização do IPI.
29. Ademais, a impugnante não se encarregou de demonstrar documentalmente
qualquer erro cometido na autuação. A menção que faz sobre a necessidade de
observação do que consta em seus livros fiscais ou contábeis, penderia em seu
favor se apresentasse os mesmos, e embasada em documentos hábeis que
corroborassem seu conteúdo, comprovasse o cometimento de algum erro
supostamente cometido pela fiscalização.
30. Afirma ainda a contribuinte que:
o lançamento deveria ter sido feito, por Nota Fiscal, com identificação do produto
(NCM) e correspondente alíquota fixada na TIPI para cada um deles, por ser este
imposto incidente sobre produtos industrializados, com à anexação aos autos das
notas fiscais de saída emitidas, o qual não foi feita.
31. O extrato que apresentamos abaixo demonstra de forma cristalina que a
planilha fornecida ao contribuinte contém todos os elementos necessários a
embasar a autuação, assim como a rebatê-la documentalmente:
(...)
32. Na imagem acima consta o cabeçalho e apenas a primeira linha da planilha,
mas o arquivo contém 3161 linhas de notas fiscais de saída, todas contendo as
informações como acima detalhado. Decai assim a alegação de cerceamento do
direito de defesa, posto que o contribuinte tem o pleno acesso às informações
que embasaram a autuação, e que ao invés de apresentar provas documentais,
limita-se a tentar desqualificar as provas que embasaram a autuação.
Verifica-se que a recorrente assim como ocorreu na sua Impugnação persiste em
não demonstrar documentalmente qualquer erro cometido na autuação. A menção que faz sobre
a necessidade de observação do que consta em seus livros fiscais ou contábeis, penderia em seu
favor se apresentasse os mesmos.
Por outro lado não houve no feito inovação jurídica como alegado pela recorrente :
“lançamentos imprecisos ou mal fundamentados para, na fase de julgamento, aperfeiçoá-los com
novos argumentos e nova fundamentação”. No caso a fundamentação da decisão recorrida foi
precisa mantendo parcialmente o Auto de Infração
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
18
Entendo como acertada a decisão recorrida e adoto seus fundamentos como razão
de decidir
Aprecio, Não assiste razão à recorrente.
3.1.3 DAS MULTAS - CONFISCO (DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS
MULTAS DE OFICIO).
Alega a recorrente que:
Em relação à incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio, entende a
Impugnante ser absolutamente descabido esse expediente ante a manifesta
ausência de previsão legal, sendo certo que já foram proferidos diversos julgados
no 'âmbito do Col. CARF nesse sentido (e.g.: Acórdão n.
103-23428, de 17/04/2008, da 1' Turma da Cãmara Superior; Acórdão n. CSRF/02-
03133, de sua 2 Turma, proferido em 06/05/2008).
Com efeito, o artigo 61 da Lei n.9.430/96 é claro ao afirmar que apenas se
sujeitam à incidência de juros os débitos referentes a tributos devidos pelo
contribuinte. O parágrafo terceiro do dispositivo, por sua vez, esclarece que a
SELIC incide, isto é, sobre os tributos somente, in verbis:
(...)
Neste sentido, uma vez confesso pela Impugnante as diferenças ensejadoras do
crédito tributário apontado pelo Sr. Auditor Fiscal, totalmente incabível a
aplicação de multa de 75% (setenta e cinco por cento).
Sendo assim, dúvidas não restam que no caso como este, o tributo foi auto-
declarado pelo contribuinte, dessa forma o mesmo sujeita-se exclusivamente à
multa de mora prevista na legislação de regência de 0,33% ao dia, não excedendo
ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
Assim, caso se entenda pela manutenção do auto de infração (ainda que em
parte), é essencial que as multas sejam revistas e minoradas para.20%por este d.
órgão Julga dor.
A decisão recorrida assim se manifestou:
CONSTITUCIONALIDADE
22. Argüições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inclusive
violações aos direitos fundamentais, constituem matéria que não pode ser
apreciada no âmbito deste Processo Administrativo. Somente o Judiciário é
competente para julgá-la, nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102, I,
“a”, III e §§ 1o e 2o deste último. Assim, não podem tais arguições ser utilizadas
como fundamento no presente julgamento.
Aplica-se a súmula CARF no 108.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
19
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Aprecio , Não conheço do recurso nesse ponto.

3.1.4 DA REDUÇÃO DOS PATAMARES DAS MULTAS DE OFÍCIO
A recorrente alega que :
Acerca das multas de oficio aplicadas no caso, essas também merecem revisão!
Com efeito, veja-se que as multas cobradas nos Autos de Infração são excessivas e
claramente possuem efeito confiscatório.
(...)
Paulo César Bania de Castilhos conclui que, embora multa não seja tributo, tanto
a moratória quanto aquela por sonegação podem ser confiscatórias quando
extrapolam os limites da razoabilidade e desvirtuam sua finalidade, uma vez que
nossa Carta Política de 1988 veda tanto o confisco tributário (art. 150, inc. IV),
quanto o confisco de forma geral (art. 50, inc.e art. 170, inc. II).
Consta da decisão recorrida que:
DA QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA
33. Em que pese decisão em sentido contrário desta mesma turma de julgamento,
no processo N.10314.720008/2019-24 (Acórdão N.01-037.149), no presente
processo entendemos que a melhor decisão é pela retirada da qualificação e
agravamento da multa.
34. No que diz respeito a qualificação, assim dispõe art. 80, caput e § 6o, inciso II,
da Lei no 4.502, de 1964, com redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 2007,
base legal da multa:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
.......
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será:
..............
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
20
........" (grifou-se).
35. Por sua vez, o art. 71, I, do mesmo dispositivo entende como sonegação toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
"Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
......." (grifou-se)
36. No caso sob exame, ao que consta dos autos, o sujeito passivo transmitiu via
sistema NFE (Nota Fiscal Eletrônica), os dados referentes às suas operações de
venda, o qual foi baixado pela Fiscalização e utilizado como parâmetro para a
verificação e cálculo da infração.
37. Entende-se que, caso houvesse restado demonstrado que o contribuinte não
efetuara a transmissão das informações relativas às suas, via Nota fiscal
Eletrônica, as houvesse lançado em seus livros contábeis em sistemático
desacordo com o seu real conteúdo ou quando tal conteúdo das Notas Fiscais
Eletrônicas fosse comprovadamente inverídico, neste caso os fatos relatados
poderiam ganhar contornos típicos.
38. Entretanto, a transmissão da NFE, contendo a totalidade do IPI incorrido em
cada operação, descaracteriza intenção de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, uma vez que, mesmo não tendo os débitos sido confessados
em DCTF, os mesmos não foram omitidos da Fazenda, tanto é que embasaram a
lavratura do presente auto. Assim, vota-se pela redução da multa de ofício para
75%, afastando a qualificação da mesma.
39. Quanto ao agravamento, fundamentado no mesmo art.80, da Lei N.4.502/64,
o qual dispõe em seu parágrafo 7o .
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
40. Vimos que no presente caso, o contribuinte respondeu às intimações, e que,
embora as informações prestadas pelo mesmo não tenham sido suficientes a
aplacar a imposição da autuação, entendemos que de fato este prestou
esclarecimentos, descabendo o agravamento da multa impingido.
Como visto a decisão recorrida afastou a qualificação da multa .
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
21
Certo que a decisão recorrida reduziu a multa de ofício para 75% conforme a
legislação aplicável ao caso.
Quanto a argumentação para aplicação do princípio constitucional da vedação ao
confisco aplica-se a súmula CARF No 2
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aprecio, Não conheço desse tópico do recurso . Aplica-se a Súmula CARF no 2:
3.1.5 DA IMPARCIALIDADE DESTE JULGAMENTO
A recorrente aponta que busca a verdade material e assim se manifesta:
O julgamento deve ser formulado com base na acusação, defesa ou prova e para
embasar ainda mais estas alegações, pede-se vênia para expor os ensinamentos
da inesquecível obra do mestre HELY LOPES MEIRELLES, em Direito
Administrativo, que assim nos ensina:
DO JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO: ...0 essencial é que a decisão
seja motivada com base na acusação, na defesa e na prova, não sendo lícito à
autoridade julgadora argumentar com fatos estranhos ao processo ou silenciar
sobre as razões do acusado, porque isto equivale a cerceamento de defesa e
conduzirá à nulidade do julgamento, que não é discricionário, mas vinculado ao
devido procedimento legal.
Realmente, se o julgamento de processo administrativo fosse discricionário, não
haveria necessidade de procedimento, justificando-se a decisão como ato isolado
de conveniência e oportunidade administrativa, alheio à prova e refratário a
qualquer defesa do interessado. Aprecio, Não assiste razão à recorrente.
A recorrente não aponta neste tópico quais os argumentos que não teriam sido
analisados pela decisão recorrida.
Aprecio , Não assiste razão à recorrente. Não se vislumbra parcialidade no feito.
3.1.6 PERÍCIA
Ao final formula pedido de perícia:
Ademais, caso seja o entendimento deste Nobre Julgador que seja reanalisada a
documentação apresentada pela Impugnante, ou ainda se entender necessária
que seja realizada perícia nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto n°
70.235/72.
Entendo por todo o exposto e discutido nos tópicos anteriores que é desnecessária
a perícia visto que constam dos autos todos elementos necessários ao julgamento e ademais .O
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720353/2019-68
22
pedido de perícia não possui o requisito de indicação do nome, do endereço e a qualificação
profissional do perito, o que seria suficiente ao seu indeferimento.
Aprecio, não assiste razão à recorrente.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por não conhecer do Recurso de Oficio da recorrente
POLIPRINT e conhecer do recurso de ofício relativo aos responsáveis solidários , não conhecer do
RV do responsável solidário Abel Felipe Ortega por precluso e dos demais responsáveis por ter
havido a exclusão da responsabilidade solidária pelo acórdão recorrido, conhecer parcialmente do
recurso voluntário da POLIPRINT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA para REJEITAR as
preliminares de nulidade e, no mérito, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 585
DF CARF MF
Original